Tribunal: TJDFT
Processo: 0735757-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT ATUARIAL. RESERVA MATEMÁTICA. PROPORCIONALIDADE. BIS IN IDEM. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuições extraordinárias e repetição de indébito no âmbito de plano de previdência privada complementar gerido pela FUNCEF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da cobrança de contribuições extraordinárias destinadas ao equacionamento de déficits atuariais em plano de previdência privada, bem como a alegação de bis in idem em razão de recomposição da reserva matemática pela patrocinadora em ação trabalhista.
III. Razões de decidir
3. As contribuições extraordinárias visam o equilíbrio financeiro e atuarial do plano, sendo fundamentadas em estudos técnicos e autorizadas pela legislação específica (Lei Complementar no 109/2001, art. 21).
4. A recomposição da reserva matemática feita pela patrocinadora não elimina a responsabilidade dos participantes no custeio dos déficits globais, em conformidade com o princípio do mutualismo.
5. Não se verifica bis in idem ou ilegalidade nas cobranças, uma vez que os aportes realizados pela patrocinadora não foram destinados ao equacionamento do déficit geral, mas à constituição de reserva matemática específica.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 202; Lei Complementar no 109/2001, arts. 19 e 21; CPC/2015, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: APC Rel. Des. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, j. 10.11.2021; TJDFT, APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 16.3.2022.